Tribunal: TJDFT
Processo: 0737587-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737587-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AGRAVANTE: AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REU: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da ausência de resposta da parte autora (ID 49938084) e das manifestações apresentadas pelos réus (IDs 49896777 e 49947053), declaro concluída a instrução. Nos termos do artigo 973, do Código de Processo Civil, determino a intimação do autor para que, no prazo de 10 dias, apresente suas alegações finais. Sucessivamente, intimem-se os réus para igual finalidade. Com as respostas, venham os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Publique-se. Brasília, D.F., 16 de agosto de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator